Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0724683-93.2020.8.07.0000 Impetrante Luiz Marcos Silva Impetrados Secretário de Saúde do Distrito Federal e Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luiz Marcos Silva contra omissão alegadamente ilegal imputada ao Secretário de Saúde do Distrito Federal e ao Distrito Federal. Na petição inicial (Id 17894399, p. 1-10), aponta a legitimidade passiva do Secretário de Saúde do DF, porque incumbe à Secretaria de Saúde a direção do Sistema Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 9o, II, da Lei n. 8.080/1990. Realça o dever da referida autoridade de zelar e bem gerir as atividades do órgão e o poder para desfazer ilegalidade lá verificada, conforme o art. 3o da Lei n. 12.732/2012. Assinala injustificada inércia na adoção de providências pelo Distrito Federal para a realização da cirurgia prescrita pelo médico que o assiste para retirada de tumor cancerígeno maligno na próstata, nada obstante o diagnóstico da doença (CID C.61) e a indicação do procedimento cirúrgico em caráter de urgência como única medida terapêutica para o tratamento da doença em 21/2/2020, depois de consulta inicial ocorrida em 27/12/2019. Ressalta a aprovação da indicação da cirurgia em 30/4/2020 e a realização de consulta em 6/5/2020, com reiteração da execução do procedimento cirúrgico para o tratamento da doença grave. Diz haver transcorrido 78 (setenta e oito) dias desde a data da aprovação da cirurgia e mais de 60 (sessenta) dias da reiteração. Assinala não indicar o Distrito Federal previsão para execução do procedimento prescrito. Frisa o risco de irreversibilidade da condição de saúde diagnosticada com a demora na realização da cirurgia. Assevera referida omissão ilegal violar o direito líquido e certo que titulariza à realização da cirurgia de urgência para retirada do câncer na próstata em avançado estágio. Leciona ser a saúde direito social fundamental assegurado pelo Estado a todos para redução dos riscos de doenças e outros agravos mediante garantia de acesso universal e igualitário a serviços e ações para promoção, recuperação e proteção, nos termos do art. 6o e do art. 196, ambos da CF. Associa o direito à saúde ao direito à vida. Lembra que a proteção a eles conferida consiste em preservação da dignidade da pessoa humana. Alega caber ao médico assistente a indicação do tratamento adequado para a doença diagnosticada, nos termos do art. 4o, III, da Lei n. 12.842/2013, e ao Sistema Único de Saúde, na forma prevista pela Constituição Federal e disposta pelas Leis n. 8.080/1990 e 8.142/1990, o atendimento obrigatório a qualquer pessoa, especialmente o hipossuficiente, em ações e serviços de saúde. Clama pelo direito ao primeiro tratamento prescrito pelo médico e anotado no prontuário no prazo de até 60 (sessenta) dias ou menor, no Sistema Único de Saúde, na forma do art. 2o da Lei n. 12.842/2013, contados da data do diagnóstico ou do laudo patológico. Frisa o decurso do interregno de mais de 78 (setenta e oito) dias, desde a data de prescrição da cirurgia urgente para retirada do tumor cancerígeno maligno na próstata. Afirma ser cabível a aplicação do art. 536 do CPC para efetivar a tutela específica da obrigação de fazer, mediante a imposição de multa aos impetrados, como meio coercitivo para assegurar a realização da cirurgia, o fornecimento de medicamentos e demais procedimentos prescritos pelo médico. Realça o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência e não haver risco de irreversibilidade da medida para os impetrados. Argumenta, para requerer a concessão da gratuidade de justiça, não dispor de condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Ao final, requer o deferimento de tramitação prioritária e da gratuidade de justiça. Pede a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para compelir o impetrado a acatar integralmente as prescrições médicas atribuídas ao tratamento do câncer que o acomete, especialmente, para obrigar o impetrado a realizar a cirurgia de retirada de tumor maligno existente na próstata, no prazo máximo de cinco (5) dias, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento, ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, e que seja custeado pelo Distrito Federal, impedindo assim prejuízos inestimáveis e irreparáveis a si (impetrante) e à sua família, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência para a concessão da segurança com a mesma finalidade perseguida. É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[6], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[7]. Assinalo concretamente não ter sido exibida a declaração pessoal firmada pelo impetrante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Não há, portanto, declaração de hipossuficiência nos autos. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8]. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. No presente caso, a despeito dos argumentos apresentados, considero não proceder a afirmação feita exclusivamente pelo advogado contratado de o impetrante não ter condições de pagar as custas do processo. Observo não ter sido conferido ao patrono poder especial para pleitear o benefício da gratuidade de justiça em nome do impetrante, porquanto não consta expressamente da procuração outorgada (Id 17894402). Por essa razão, em atenção à regra estabelecida no art. 105, caput, do CPC[9], o advogado não está autorizado a vindicar tal benesse em favor de seu constituinte. Assinalo, ademais, mesmo se fosse cognoscível a alegação de insuficiência de recursos firmada pelo patrono do impetrante, ser contraditória com a contratação de advogado, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar pelos serviços advocatícios. Acrescento ser módico o valor das custas do mandado de segurança, estipuladas em menos de dezoito reais, conforme se verifica da tabela vigente, disponível no portal deste Tribunal de Justiça na internet. Destaco não haver condenação em honorários advocatícios de sucumbência em processo de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009[10], para assinalar como única despesa processual o pagamento das custas. O único documento coligido como elemento de prova para demonstrar a alegada insuficiência de recursos é o extrato de conta mantida perante a Caixa Econômica Federal. Verifico da movimentação de valores entre 1/5/2020 e 1/7/2020 (Id 17894405, 1-3) o registro de diversos créditos em favor do impetrante: CRED INSS (4/5/2020 – R$1.292,95; 1/6/2020 – R$1.290,55 e 1/7/2020 – R$1.014,72); TED (28/5/2020 - R$518,78; 5/6/2020 – R$1.685,45; 5/6/2020 – R$3.172,07 e 8/6/2020 – R$1.358,87) e ES PR EMPR (17/6/2020 – R$188,03 e 17/6/2020 – R$97,05). Os valores somam a cifra de R$ 10.618,47 (dez mil seiscentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos) em intervalo de dois meses. Resulta por mês quantia superior a cinco mil reais. O montante não é condizente com situação de miserabilidade financeira para evitar o pagamento de custas estipuladas em menos de dezoito reais. Acrescento ter o impetrante residência na área central de Brasília na cidade-satélite do Cruzeiro Novo, conforme endereço informado na procuração outorgada ao advogado contratado e cadastrado no prontuário médico. Esse é mais um indicativo de a condição socioeconômica dele não ser tão ruim, apesar da alegação não autorizada feita por seu patrono na petição do mandado de segurança. Afiro a inaptidão da prova documental reunida para corroborar a alegação de o impetrante carecer de recursos financeiros para pagar as custas do mandado de segurança sem sacrifício pessoal próprio. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter o impetrante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Entendo não ser o caso de conceder oportunidade para comprovar a situação, porque o pleito foi aduzido na petição inicial do mandado de segurança e não houve impugnação. Ante o exposto, com fundamento no art. 99, § 2o[11], c/c o art. 932, I[12], ambos do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[13], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado em nome do impetrante por seu advogado, sem autorização expressa para o fazer. DETERMINO o recolhimento das custas do mandado de segurança e sua comprovação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de a distribuição ser cancelada, nos termos do art. 290 do CPC[14]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [7] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [8] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [9] Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. [10] Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. [11] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...). § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [12] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [13] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [14] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.